Tribunal: TJBA
Processo: 8001300-21.2020.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001300-21.2020.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DO ROCHA

Advogado(s)
:
GIVALDO ARAUJO LIMA JUNIOR

APELADO: ROGERIO MARQUES GOMES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
DIEGO AQUILA MAXIMO PAIVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL LOCAL. LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO SUPLETIVA DA NR-16. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Barra do Rocha contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por servidor público efetivo, ocupante do cargo de Policial Administrativo, condenando o ente municipal ao pagamento de adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento básico, com efeitos retroativos limitados aos cinco anos anteriores à propositura da ação. A sentença também declarou a prescrição quinquenal das parcelas anteriores. O Município apelante arguiu, preliminarmente, a ocorrência de prescrição total e, no mérito, a inexistência de direito à verba pleiteada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide prescrição total ou apenas parcial sobre o direito ao adicional de periculosidade de trato sucessivo; (ii) estabelecer se há respaldo legal e probatório para o deferimento do adicional de periculosidade ao servidor municipal ocupante do cargo de Policial Administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O adicional de periculosidade, por sua natureza continuada e de trato sucessivo, submete-se à prescrição quinquenal apenas em relação às parcelas vencidas antes dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos da jurisprudência consolidada, razão pela qual a preliminar de prescrição total é rejeitada.
A Constituição Federal, em seu art. 7º, XXIII, garante o adicional de periculosidade aos trabalhadores, mas a extensão dessa norma aos servidores públicos depende de previsão legal específica, conforme art. 39, § 3º, da CF/1988.
O vínculo jurídico entre o servidor autor e o Município de Barra do Rocha é de natureza estatutária, o que exige a existência de lei municipal específica que assegure o pagamento da verba pleiteada.
A Lei Municipal nº 541/2009 prevê expressamente a concessão de adicional por exercício de atividades perigosas, preenchendo o requisito de legalidade estrita exigido para a concessão do benefício aos servidores públicos municipais.
A jurisprudência do TJ-BA admite a utilização supletiva da NR-16 do Ministério do Trabalho para caracterização da atividade perigosa, desde que haja previsão legal municipal, como ocorre no caso concreto.
O conjunto probatório comprova o exercício de atividade perigosa pelo servidor, o que justifica a condenação ao pagamento do adicional no percentual de 30% sobre o vencimento básico, observada a prescrição quinquenal e os critérios de atualização fixados pelo STJ.
A fixação do percentual dos honorários advocatícios deve ocorrer somente após a liquidação do julgado, conforme art. 85, §4º, II, do CPC/2015, por se tratar de sentença ilíquida e haver ente público na lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

A prescrição aplicável ao adicional de periculosidade de natureza continuada é apenas quinquenal, incidindo sobre as parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação.
A concessão do adicional de periculosidade a servidor estatutário exige previsão legal municipal específica, nos termos do art. 39, § 3º, da CF/1988.
É possível a utilização supletiva da NR-16 do Ministério do Trabalho para caracterização da atividade perigosa, desde que haja previsão legal local e ausência de regulamentação específica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XXIII, e 39, § 3º; CPC/2015, art. 85, §4º, II; Lei Municipal nº 541/2009, art. 61.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Apelação nº 8000038-89.2021.8.05.0076, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, 5ª Câmara Cível, j. 05.07.2024.
TJ-BA, Apelação nº 0540678-60.2015.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 08.08.2024.
TJ-BA, Apelação nº 0027902-27.2011.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 03.11.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8001300-21.2020.8.05.0105
, oriundos da Comarca de Ipiaú, em que figuram como
apelante
MUNICÍPIO DE BARRA DO ROCHA
e como apelado
ROGERIO MARQUES GOMES DE ALMEIDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/
Relator

EA/03